Tribunal: TJMT
Processo: 1053983-71.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053983-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANA MENDES ANDRADE - CPF: 462.459.282-49 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA RECORRENTE. ASSINATURA COMPATÍVEL COM DOCUMENTOS PESSOAIS. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito quando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito.

2. O Termo de Confissão de Dívida devidamente assinado pelo consumidor, com assinatura compatível com seus documentos pessoais, constitui prova robusta da relação jurídica e do reconhecimento do débito.

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a parte reclamada apresenta documentos que demonstram a existência da relação jurídica.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOANA MENDES ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, sustentando que os documentos juntados aos autos são insuficientes para demonstrar a origem do débito. Argumenta que as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida constituem prova unilateral, não sendo hábeis a comprovar a legitimidade da cobrança. Aduz que a negativação indevida de seu nome configura dano moral in re ipsa. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se à existência de relação jurídica entre as partes e à legitimidade da inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

No caso em análise, a recorrente nega a existência de relação jurídica com a recorrida, afirmando desconhecer o débito que ensejou a negativação de seu nome.

Contudo, ao contrário do alegado pela recorrente, a recorrida logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando não apenas telas sistêmicas, mas também Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débitos (ID 287373865), devidamente assinado pela recorrente, cuja assinatura é compatível com aquela constante em seus documentos pessoais.

O referido termo demonstra que a recorrente reconheceu a existência de débitos perante a recorrida e comprometeu-se a efetuar o pagamento parcelado. Ademais, os dados cadastrais da conta contrato (ID 287373866) confirmam que a recorrente é titular da unidade consumidora nº 96617950, com débitos pendentes.

Embora a recorrente alegue que as telas sistêmicas constituem prova unilateral, é importante ressaltar que, no caso em tela, tais documentos não foram apresentados isoladamente, mas em conjunto com o Termo de Confissão de Dívida, que constitui prova robusta da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REFORMA
. TELAS SISTEMICAS COM CONJUNTO PROBATÓRIO. ORIGEM E DÉBITOS COMPROVADOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto por fornecedora de energia elétrica em face de sentença parcialmente procedente em ação de consumidor que alega negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência parcial dos pedidos do consumidor, determinando a retirada da negativação por falta de comprovação da origem do débito.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central envolve a legitimidade da negativação do nome do consumidor por inadimplência e a ausência de provas claras quanto à quitação do débito em discussão. A fornecedora de energia alega que a negativação foi realizada de forma legítima, visto que o consumidor não comprovou a quitação de sua obrigação contratual.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de prova da quitação do débito:
A análise do conjunto probatório revela que o consumidor não conseguiu comprovar o pagamento ou quitação da obrigação referente ao fornecimento de energia elétrica. A negativa de débito apresentado como fundamento na defesa do consumidor, não foi corroborada por documentos hábeis a infirmar a dívida.

Legitimidade da negativação: Diante da inadimplência comprovada e da ausência de quitação, a negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se mostra legítima. A negativação foi realizada no exercício regular de um direito pela fornecedora de energia elétrica, com base em contrato firmado e em débito não pago pelo consumidor.

Litigância de má-fé configurada: Restou configurada a litigância de má-fé por parte do consumidor, que ao propor a ação, visava anular a negativação sem comprovar a quitação da dívida, causando prejuízo à empresa e sobrecarregando o Judiciário com pleitos infundados. Tal conduta resulta em condenação ao pagamento de multa processual.

Sentença reformada: A sentença de primeiro grau que havia reconhecido parcialmente os pedidos do consumidor foi reformada, com a improcedência total da demanda, uma vez que ficou demonstrado que o débito existia e que a negativação foi legítima.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. A sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legitimidade da negativação e condenando o consumidor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Também foi aplicada multa por litigância de má-fé, conforme previsão do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: A negativação de nome em órgãos de proteção ao crédito, em situações de inadimplência, é legítima quando realizada com base em débitos comprovados. A ausência de comprovação de pagamento pelo consumidor autoriza a manutenção da negativação, caracterizando exercício regular de direito pela fornecedora de energia. Ademais, a tentativa de obter benefício indevido mediante ação judicial infundada configura litigância de má-fé, sujeitando o autor a sanções processuais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, IV do Código de Defesa do Consumidor: Inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Art. 42 do CDC: Correção de valores cobrados indevidamente. Art. 80 do Código de Processo Civil: Litigância de má-fé. Art. 373 do CPC: Ônus da prova. (N.U 1018500-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Ademais, a recorrente não apresentou qualquer comprovante de pagamento ou quitação do débito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a parte reclamada apresenta documentos que demonstram a existência da relação jurídica.

Assim, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025